Tribunal: TJPA
Processo: 0005726-57.2017.8.14.0045
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005726-57.2017.8.14.0045

APELANTE: DALCINETE DOS SANTOS ALVES, JAILSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº 0005726-57.2017.8.14.0045

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE REDENÇÃO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JAILSON ALVES DOS SANTOS E DALCINETE DOS SANTOS ALVES

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO DE TIPO AFASTADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

I. Caso em exame

1.
JAILSON ALVES DOS SANTOS e DALCINETE DOS SANTOS ALVES interpuseram recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA. A decisão os condenou à pena total de 08 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes de cárcere privado qualificado (art. 148, § 2º, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em virtude de manterem internos trancafiados, amarrados e medicados à força com psicotrópicos em supostas clínicas de reabilitação de dependentes químicos sob suas administrações ("Mulheres Guerreiras" e "Abraão Pai da Fé").

II. Questões em discussão

2. A atipicidade das condutas principais por suposta ausência de dolo e a ocorrência de erro de tipo, sob o argumento de que a intenção dos apelantes era unicamente curar e tratar os dependentes químicos.

3. O cabimento do reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular de direito, com fulcro na Lei nº 10.216/2001 (que regulamenta as internações psiquiátricas involuntárias e compulsórias).

4. A ausência de provas quanto à efetiva corrupção do adolescente (obreiro) para o reconhecimento do delito previsto no art. 244-B do ECA.

5. A ocorrência, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena aplicada em relação ao delito de corrupção de menores.

III. Razões de decidir

6. Da Ausência de Dolo e Erro de Tipo:
A autoria e a materialidade delitivas transbordam do acervo probatório. O dolo de privar a liberdade está patente nas condutas de trancafiar, amarrar às camas e dopar as vítimas com medicamentos de tarja preta sem receituário ou acompanhamento médico. Inexiste erro de tipo, pois os apelantes tinham plena consciência da ilicitude e abusividade de seus métodos. Em crimes perpetrados de forma clandestina intramuros, a palavra uníssona e firme das vítimas assume especial relevância probatória.

7. Do Afastamento do Exercício Regular de Direito:
A internação involuntária exige estrita observância às formalidades da Lei nº 10.216/2001, notadamente a exigência de laudo médico circunstanciado e a comunicação obrigatória ao Ministério Público em 72 horas. A manutenção de pessoas contra a vontade, agravada pela imposição de castigos físicos, restrição alimentar de qualidade (fornecimento de comida estragada) e uso forçado de sedativos (pilão), extrapola peremptoriamente qualquer limite legal, caracterizando o delito do art. 148, § 2º, do CP, e fulminando a tese de exercício regular de direito.

8. Da Corrupção de Menores e da Prescrição (Ex Officio):
Embora o delito do art. 244-B do ECA seja de natureza formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção (Súmula 500 do STJ), a pena concreta aplicada e não recorrida pela acusação foi de 02 (dois) anos de reclusão. Nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP, o prazo prescricional correspondente é de 04 (quatro) anos. Transcorrido lapso temporal superior a este prazo entre o último marco interruptivo (publicação da sentença em 29.07.2019) e a presente data, imperioso se faz o reconhecimento da prescrição superveniente (intercorrente), extinguindo-se a punibilidade quanto a este ilícito isoladamente.

IV. Julgamento e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Extinção da punibilidade declarada de ofício, com fulcro no art. 107, IV, do CP, exclusivamente quanto ao delito do art. 244-B do ECA. Pena redimensionada para 06 (seis) anos de reclusão.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de pacientes em falsas clínicas de reabilitação para dependentes químicos com restrição de liberdade, sem prescrição médica, sem comunicação aos órgãos de fiscalização e sob imposição de tratamentos degradantes, como amarrações e uso forçado de medicamentos psicotrópicos, caracteriza o crime de cárcere privado qualificado, não sendo amparada pela excludente de ilicitude do exercício regular de direito prevista na Lei nº 10.216/2001.

Dispositivo relevante citado:
art. 20, 23 e art. 109, inciso V, todos do CPB.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00088442420188140201 16461371, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E
DECLARAR

EXTINTA A PUNIBILIDADE
DOS APELANTES JAILSON ALVES DOS SANTOS E DALCINETE DOS SANTOS ALVES, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 (CORRUPÇÃO DE MENORES), EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JAILSON ALVES DOS SANTOS e DALCINETE DOS SANTOS ALVES, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpuseram o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que os condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de cárcere privado qualificado (art. 148, § 2º, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

Na mesma decisão, o juízo
a quo
absolveu os réus das imputações de lesão corporal, tortura, tráfico de drogas e associação criminosa, aplicando o princípio da consunção e o reconhecimento de insuficiência probatória para o bando.

Consta dos autos que a presente ação penal se originou após diligência da Polícia Civil, realizada em 28 de abril de 2017, nas clínicas de reabilitação de dependentes químicos "Mulheres Guerreiras" e "Abraão Pai da Fé", administradas pelos apelantes no município de Redenção/PA.

Segundo a denúncia e os relatos colhidos, os recorrentes mantinham dezenas de internos trancafiados contra a vontade, submetendo-os a graves sofrimentos físicos e morais. As vítimas relataram que eram amarradas, alimentadas com comida estragada (como carcaças de frango podres) e forçadas a ingerir medicamentos controlados de tarja preta (como Clonazepam e Carbamazepina) moídos em um pilão para mantê-las dopadas. Somado a isso, restou apurado que os apelantes utilizavam o adolescente C. da C. O., à época com 17 anos, com a função de "obreiro", para auxiliar nas contenções físicas e na dopagem dos demais internos.

Após a instrução do feito, que contou com a oitiva das partes e testemunhas, a magistrada
a quo
prolatou sentença em 29.07.2019, confirmando a condenação. O juízo fundamentou a reprimenda na efetiva demonstração da autoria e materialidade do cárcere privado qualificado, destacando a gravidade das condutas praticadas, uma vez que os acusados agiram com extrema violência e tortura psicológica em desfavor das vítimas. Quanto à corrupção de menores, fundamentou tratar-se de crime formal (Súmula 500 do STJ), bastando a inserção do menor na prática delituosa.

A defesa, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

• Atipicidade por ausência de dolo: Alega que a intenção dos apelantes era tão somente tratar a dependência química das vítimas, não havendo a vontade de privar a liberdade ilicitamente;

• Excludente de ilicitude e Erro de tipo: Sustenta o exercício regular de direito com base na Lei nº 10.216/2001 (internação compulsória), argumentando que os réus agiam sob a falsa percepção (erro de tipo permissivo) de estarem amparados pela legislação para realizar a desintoxicação;

• Absolvição pelo crime de corrupção de menores e
In dubio pro reo
: Defende a atipicidade das condutas principais e, por corolário, a ausência de corrupção do adolescente, além de invocar a insuficiência de provas seguras para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, rebatendo as teses defensivas e ressaltando os maus-tratos infligidos às vítimas.

Nesta Instância Superior, em 12.12.2024, a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso no mérito, manifestando-se, contudo, pelo reconhecimento,
ex officio
, da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso de apelação.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A análise detida do caderno processual revela que a materialidade e a autoria dos delitos restaram sobejamente comprovadas, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória.

A materialidade encontra-se atestada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (que recolheu substâncias de uso controlado, como Clonazepam e Carbamazepina), e pelos diversos Autos de Exame de Corpo de Delito realizados nas vítimas.

A autoria, da mesma forma, é indene de dúvidas. Os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, convergem de forma harmônica. As vítimas abrigadas nas casas de recuperação "Mulheres Guerreiras" e "Abraão Pai da Fé" relataram, de maneira uníssona, a privação de liberdade associada a contenções físicas (amarrações) e químicas (dopagem). O testemunho do médico Dr. Cezar Paiva Correia Lima em juízo confirmou que diversas vítimas chegaram para exame "tontas, desorientadas e sonolentas", atestando que não havia acompanhamento médico regular no local para a prescrição de tais psicotrópicos. A apelante Dalcinete, esposa de Jailson, possuía o domínio dos fatos e auxiliava na administração do local e nas contenções, configurando a coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal.

Cumpre ressaltar, por oportuno, a especial relevância da palavra das vítimas no presente caso. Em delitos de natureza clandestina, como o cárcere privado e os maus-tratos praticados intramuros em supostas clínicas de reabilitação, as declarações dos ofendidos assumem forte valor probatório e são plenamente capazes de ensejar um decreto condenatório.

A jurisprudência pátria confere especial credibilidade à narrativa das vítimas nesses cenários, mormente quando descrevem a trajetória dos fatos de forma coesa e reconhecem os autores do delito, visto que o interesse primordial é a busca pela verdade e a identificação dos culpados, e não a acusação de inocentes. No caso vertente, as oitivas das diversas vítimas mostraram-se uníssonas, firmes e encontram total amparo nos demais elementos de convicção carreados aos autos — como os diversos exames de corpo de delito, a apreensão de psicotrópicos e os depoimentos dos policiais civis —, formando um arcabouço probatório robusto e irrefutável que ratifica de forma cristalina as condutas perpetradas pelos apelantes.

Vejamos:

APELAÇÃO – CRIMES DE CARCERE PRIVADO, ESTUPRO E TORTURA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA.
1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimento testemunhal, evidencia a autoria delitiva do acusado na prática dos delitos de cárcere privado, estupro e tortura.
Igualmente a materialidade restou demonstrado por laudo de exame sexológico, não havendo que se falar em insuficiência probatória. REFORMA DA PENA BASE E EXCLUSAO DA REGRA DO DISPOSTO NO ART. 71 DO CPB NO CRIME DE ESTUPRO – IMPOSSIBILIDADE. 2. o juízo sopesou, aos três delitos cometidos, os vetores dos motivos e circunstancias como desfavoráveis, aplicando pena base acima do mínimo legal: ao crime de cárcere privado em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses; ao crime de estupro em 7 (sete) anos e ao crime de tortura em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, ou seja, todos próximo do mínimo legal, e dentro dos parâmetros legais, considerando que os vetores foram devidamente analisados e justificados consoante os fatos, não há que se falar em reforma da pena base . Com relação ao crime continuado, do mesmo modo, mantenho, uma vez que, como disposto nas declarações da vítima, o acusado a obrigou a ter relações sexuais por duas vezes, o que atrai a incidência da regra prevista no art. 71 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00088442420188140201 16461371, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno).

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO DE TIPO

A defesa sustenta que as condutas seriam atípicas, pois faltaria o elemento subjetivo (dolo) de privar a liberdade, já que a intenção precípua seria a de promover a desintoxicação dos internos. Subsidiariamente, alega erro de tipo (art. 20, CP), argumentando que os apelantes acreditavam agir de forma lícita.

Tais teses não merecem prosperar. O dolo do crime de cárcere privado consiste na vontade livre e consciente de privar alguém de sua liberdade de locomoção. O fato de os apelantes possuírem uma finalidade terapêutica autodeclarada não afasta o dolo da conduta, pois a privação da liberdade ocorreu à margem de qualquer protocolo legal ou médico.

Não há que se falar em erro de tipo (falsa percepção da realidade). Os apelantes tinham plena consciência de que estavam trancafiando pessoas, impedindo-as de manter contato com familiares por longos períodos, e administrando-lhes medicamentos controlados (tarja preta) à força e sem prescrição médica. O desconhecimento da ilicitude de tais métodos arbitrários e degradantes não configura erro de tipo sobre os elementos constitutivos do crime.

3. DA TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

A defesa invoca o exercício regular de direito (art. 23, III, do CP), fundamentando-se na Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e regulamenta as internações psiquiátricas (incluindo as involuntárias e compulsórias).

Embora a legislação pátria preveja a internação involuntária de dependentes químicos, tal procedimento é revestido de rigorosas formalidades legais para evitar abusos. A Lei nº 10.216/01 exige laudo médico circunstanciado e a comunicação obrigatória ao Ministério Público no prazo de 72 horas (art. 8º, § 1º).

Conforme o acervo probatório, as clínicas geridas pelos apelantes operavam sem a presença de médicos ou enfermeiros. Não havia laudos justificando a internação fechada, tampouco comunicação aos órgãos de fiscalização. A ausência desses requisitos legais transmuda a suposta "internação" em evidente cárcere privado. O exercício regular de um direito cessa no exato ponto em que se iniciam o excesso e o descumprimento da lei.

Deste modo, sendo o meio empregado ilícito e desproporcional, resta incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude. A qualificadora do § 2º (grave sofrimento físico ou moral) é igualmente irretocável, diante da comprovada dopagem excessiva, amarrações e fornecimento de alimentação inadequada.

4. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA)

Cumpre, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), conforme pontualmente alertado pelo Douto Procurador de Justiça em seu parecer.

Conforme se extrai da r. sentença, os apelantes JAILSON ALVES DOS SANTOS e DALCINETE DOS SANTOS ALVES foram condenados, por este delito específico, à pena isolada de 02 (dois) anos de reclusão.

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público (que não interpôs recurso visando à exasperação da pena), a prescrição passa a ser regulada pela pena concreta efetivamente aplicada, nos exatos moldes do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Nesse panorama, considerando que a pena imposta não excede a dois anos, o prazo prescricional aplicável à espécie é de
04 (quatro) anos
, por força da regra contida no art. 109, inciso V, do estatuto repressivo. Em caso de concurso de crimes, a lei determina que a extinção da punibilidade recairá sobre a pena de cada um isoladamente (art. 119, CP).

Analisando os marcos interruptivos do prazo prescricional, observo que a denúncia foi recebida em 22/05/2017. O marco interruptivo subsequente foi a prolação da r. sentença condenatória, que ocorreu em
29/07/2019
.

Desta feita, constata-se que, entre a data da publicação da sentença condenatória (29/07/2019) e a presente data, já transcorreu lapso temporal manifestamente superior a 04 (quatro) anos, sem a superveniência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Operou-se, de forma inexorável, a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (ou intercorrente)
, que compromete a efetividade do processo e aniquila o direito de punir do Estado em relação a este fato específico. A jurisprudência pátria é pacífica de que a prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, prejudicando a análise do mérito em relação ao crime prescrito.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes JAILSON ALVES DOS SANTOS e DALCINETE DOS SANTOS ALVES no que tange exclusivamente à prática do crime tipificado no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, art. 110, § 1º, e art. 119, todos do Código Penal.

Por corolário lógico,
julgo prejudicada
a análise do pleito absolutório defensivo atinente ao delito de corrupção de menores. Remanesce, contudo, a condenação incólume pela prática do crime de cárcere privado qualificado (art. 148, § 2º, do Código Penal), com a readequação da pena definitiva pela

Ante o exposto, pautando-me pela análise objetiva das provas carreadas aos autos e em estrita observância aos ditames legais, em consonância com o judicioso parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça:

a)

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes JAILSON ALVES DOS SANTOS e DALCINETE DOS SANTOS ALVES, exclusivamente em relação ao crime tipificado no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, art. 110, § 1º, e art. 119, todos do Código Penal, julgando prejudicado o pleito absolutório defensivo quanto a este delito;

b)

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a condenação dos apelantes pela prática do crime de cárcere privado qualificado (art. 148, § 2º, do Código Penal).

Por via de consequência, procedo à
READEQUAÇÃO DA PENA
, excluindo o cômputo atinente ao delito prescrito. Fica, destarte, a reprimenda definitiva dos apelantes JAILSON ALVES DOS SANTOS e DALCINETE DOS SANTOS ALVES redimensionada para
06 (seis) anos de reclusão
, mantendo-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da sanção, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Mantenho os demais termos da r. sentença inalterados.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/03/2026